Tribunal: TJDFT
Processo: 0746725-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diagnósticos da América S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da 5a Vara Cível de Brasília (Id 73235029 do processo de referência), em 28/9/2020, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, processo n. 0722030-18.2020.8.07.0001, com o seguinte teor: Cuida-se de incidente de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica movida por DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A em face CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, a fim de atingir o patrimônio da pessoa jurídica CAIXA BENEFÍCIOS (CNPJ no 13.132.650/0001-32). Entretanto, em consulta aos autos de cumprimento de sentença no 0048369-36.2012.8.07.0001 – 5a Vara Cível de Brasília, verifica-se que o sobredito pedido de desconsideração da personalidade jurídica já havia sido indeferido por meio da decisão preclusa de ID Num. 31867240 - Pág. 28, razão pela qual incabível nova discussão acerca do tema. Além disso, vale mencionar que não está evidenciado que a criação da pessoa jurídica CAIXA BENEFÍCIOS teve a finalidade de fraudar o credor, visto que a mesma já existia antes da constituição da dívida, objeto do cumprimento de sentença no 0048369-36.2012.8.07.0001, conforme se vê pela certidão de ID Num. 67980561 - Pág. 1. Desse modo, a parte autora não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da executada, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante da ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos, consoante determina o art. 134, § 4o, do CPC, para, em consequência, deixar de instaurar o respectivo incidente. Operada a preclusão, arquivem-se os presentes autos. Intime-se. Em razões recursais (Id 20816100, p. 1-19), o agravante sustenta, inicialmente, a nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação sobre as alegações aduzidas para motivar o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, porque nenhum deles foi considerado, muito menos houve apreciação dos elementos probatórios coligidos. Menciona o desatendimento aos arts. 11 e 489, § 1o, III e IV, do CPC, porque também genéricas e desprovidas de concreta fundamentação as razões para o indeferimento do pleito mediante simples afirmação de falta de prova inequívoca, tendo em vista serem aplicáveis à resolução de qualquer incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Argumenta não ocorrer preclusão, apesar de o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica ter sido deduzido e indeferido anteriormente pelo juízo, porque transcorreram mais de quatro anos. Fala da mudança da situação fático-probatória como empecilho para o recebimento do crédito incontroverso da executada Caixa de Assistência. Acentua ser distinta a realidade fática e estar evidenciada a sucessão empresarial para fraudar credores, porque tornaram o devedor principal insolvente. Anuncia não ter sido possível demonstrar essa situação anteriormente, mas o conjunto fático-probatório atual imprime à causa de pedir motivação distinta daquela deduzida no pleito anterior, embora aquele seja similar a este. Entende, por isso, não haver preclusão consumativa e se revelar viável a reagitação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, porque a fraude está demonstrada na ausência de satisfação da obrigação excutida nos últimos quatro anos. Assevera, com fulcro no art. 50 do Código Civil e na jurisprudência do c. STJ, adotante da Teoria Maior para a desconsideração da personalidade jurídica, estar evidenciado o abuso da personalidade na fraude pela confusão patrimonial da atual entidade, a Caixa de Benefícios, em sucessão da anterior Caixa de Assistência, supostamente criada com o único propósito de evitar o cumprimento das obrigações daquela associação, segundo afirma. Ressalta, no caso concreto, desde meados de 2010 e 2011, estar a devedora primitiva inadimplente no pagamento de crédito definitivamente reconhecido por sentença e acórdão transitados em julgados e não dispor ela de bens para garantir a quitação da dívida, porque encerrou irregularmente as atividades com a criação da nova associação e estabeleceu com esta confusão patrimonial prejudicial aos credores, de maneira a tornar evidente a fraude perpetrada. Aduz a novel entidade ter sido criada pelos mesmos dirigentes da anterior, funcionar no mesmo local e ter objetivo social essencialmente semelhante ao da anterior para realçar a percepção de fraude no encerramento irregular daquela associação devedora e na confusão patrimonial com a atual, porque prossegue na atuação social por meio da novel entidade criada com a mesma finalidade. Feitas essas considerações, considera viável imputar o cumprimento da obrigação excutida à Caixa de Benefícios, a fim de ela responder pela satisfação do crédito excutido com os bens de titularidade dela pela dívida contraída pela Caixa de Assistência, mediante a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Destaca o deferimento de semelhante pleito em outros processos em desfavor das mesmas associações como argumento para corroborar a viabilidade do pleito. Considera atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, I, do CPC, porque entende ser relevante a fundamentação aduzida e haver perigo de dano de difícil reparação concretamente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Associação da Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitacional dos Servidores Públicos do DF – Caixa Benefícios. No mérito, pleiteia seja dado provimento ao presente recurso para que, preliminarmente, reconheça a nulidade da decisão agravada, uma vez que esta deixou de apresentar fundamentos capazes de afastar os argumentos apresentados por este Agravante, e aplicando-se o disposto pelo art. 1.013, § 3o, do CPC, que seja afastada a preclusão aludida pelo D. Juízo a quo, reformando a r. decisão agravada para deferira a desconsideração da personalidade jurídica, de forma que a Agravante possa acessar o patrimônio das Agravadas para saldar sua dívida. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 20816108, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque dos argumentos apresentados, nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a relevância da argumentação e a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao reconhecimento da nulidade do pronunciamento judicial de indeferimento da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O agravante sustenta não ter ocorrido preclusão na renovação do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Associação da Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitacional dos Servidores Públicos do DF, como sucessora da Caixa de Assistência Médica e Benefícios dos Policiais Civis do DF, para satisfazer obrigação não adimplida pela devedora informalmente sucedida. Segundo o art. 507 do CPC, É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Verifico ter a agravante anteriormente em 12/9/2016, no cumprimento de sentença por ela movido em desfavor de Caixa de Assistência Médica e Benefícios dos Policiais Civis do DF, processo n. 0048369-36.2012.8.07.0001, alegado não ter recebido quantias a ela devida pela executada em tela, referente a débitos contraídos de meados de 2010 a 2011 e esta situação ter sido reconhecida pela sentença e acórdão exequendos. Falou do insucesso na localização de bens penhoráveis em nome da devedora primitiva Caixa de Assistência Médica e Benefícios dos Policiais Civis do DF e requereu a inclusão, no polo passivo, da Associação da Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitacional dos Servidores Públicos do DF, com fundamento em fraude pela sucessão empresarial ocorrida entre essas entidades. Assinalou ambas entidades estarem estabelecidas no mesmo endereço, terem os mesmos dirigentes e ostentarem semelhantes objetivos sociais e utilizarem o mesmo modelo de negócio. Disse ter ocorrido a criação da novel associação em 15/12/2010 para sucessão informal da devedora originária em período em que o débito se avolumava. Essa situação, ressaltou, ser perceptível, inclusive, na utilização do mesmo perfil na rede social Facebook em 2012. Bradou o esvaziamento de ativos em nome da executada primitiva e o prosseguimento das atividades pela nova entidade para apontar a ocorrência de fraude na sucessão empreendida com o propósito de prejudicar credores. Ressaltou o abuso da personalidade jurídica na confusão patrimonial apontada como elemento indicador da fraude na sucessão empreendida com o escopo de causar prejuízos aos detentores de créditos contra a devedora originária. Entendeu ser o caso de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para a nova associação sucessora ser responsabilizada pelas obrigações não adimplidas pela devedora primitiva sucedida informalmente, segundo afirmou. Requereu a decretação, para os ativos financeiros dessa entidade sucessora serem alcançados mediante penhora a ser efetivada pelo sistema BacenJud (Id 31867240, p. 15-20 do processo n. 0048369-36.2012.8.07.0001). O juízo de origem, indeferiu o requerimento formulado pelo agravante e deixou de determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na falta de comprovação documental dos fatos articulados a respeito da suposta sucessão da devedora primitiva Caixa de Assistência Médica e Benefícios dos Policiais Civis do DF pela Associação da Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitacional dos Servidores Públicos do DF, conforme decisão exarada em 30/9/2016 (Id 31867240, p. 28 do processo n. 0048369-36.2012.8.07.0001). Na renovação do requerimento para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pleiteado pelo agravante para desconsideração inversa da personalidade jurídica da Associação da Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitacional dos Servidores Públicos do DF, com a finalidade de lhe atribuir a responsabilidade pelo débito da Caixa de Assistência Médica e Benefícios dos Policiais Civis do DF, processo autuado com o n. 0722030-18.2020.8.07.0001, as alegações ganham relevo fático-jurídico. Não apenas o decurso do prazo de quatro anos, em que a devedora primitiva encerrou irregularmente as atividades, apesar de continuar formalmente ativa, ao mesmo tempo em que a novel associação, com o mesmo objeto social, dirigentes e em funcionamento com a utilização das mesmas instalações físicas da outra entidade, mas também o prosseguimento pela dita sucessora no mesmo ramo de atividade em benefício primordialmente do mesmo grupo, evidenciam possível abuso de personalidade pela confusão patrimonial (Id 67980558 do processo de referência). Não se vislumbra simples inadimplemento obrigacional por devedor supostamente insolvente, mas possível encerramento irregular da Caixa de Assistência Médica e Benefícios dos Policiais Civis do DF e sucessão informal empreendida pela Associação da Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitacional dos Servidores Públicos do DF, ocorrida justamente em período em que se formava o débito com a agravante derivado de inadimplemento contratual, consoante petição inicial da ação de cobrança, cujo pedido foi julgado procedente por sentença definitiva, atualmente em fase de cumprimento (Ids 31867126; 31867165, p. 99-102; 31867202, p. 1-11 do processo n. 0048369-36.2012.8.07.0001). Não é exato preexistir a Associação da Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitacional dos Servidores Públicos do DF à dívida contraída pela Caixa de Assistência Médica e Benefícios dos Policiais Civis do DF com o agravante. Os débitos inadimplidos começaram a ocorrer de julho de 2010, ao passo que a criação da Associação da Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitacional dos Servidores Públicos do DF aconteceu em 5/11/2010 (Id 72612921 do processo de referência). É factível, justamente por causa desse contexto, a ocorrência da alegada confusão patrimonial em dita sucessão informal de associação, a ser comprovada pelo agravante no processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não se exige para a instauração prova inequívoca do abuso de personalidade jurídica alegado como causa para a pretendida responsabilização civil, mas elementos indiciários, consoante a previsão do art. 134, § 4o, do CPC. Colaciono julgado desta c. 1a Turma Cível em que, a contrario sensu, esse entendimento está corroborado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. FORMA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ALCANCE DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. INCIDENTE. AJUIZAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO INCIDENTAL. DEFLAGRAÇÃO. PRESSUPOSTOS (CPC, ART. 134, § 4o). AUSÊNCIA DE SUBSTRATO MATERIAL. INVIABILIDADE DE INSTAURAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado, não se afigurando suficiente a legitimá-lo a não localização de patrimônio expropriável pertencente à empresa executada (CPC, arts. 134, § 4o, e 136). 2. De conformidade com o Código de Processo Civil vigente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a par de estar lastrado nas hipóteses que legitimam a medida, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará comunicação ao distribuidor para as anotações devidas, a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial, e a observância do contraditório com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestarem-se e postularem provas (NCPC, arts. 133, e 134). 3. Considerando que a autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, é a regra, não sendo, contudo, absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio de seus sócios para realização das obrigações contraídas em nome da empresa, a deflagração do incidente volvido a esse desiderato deve derivar de suporte subjacente. 4. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais dos sócios da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1227744, 07192720620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A menção ao deferimento do pleito de desconsideração inversa pleiteado por outros juízos em processos diversos enumerados na petição constitui motivo relevante para afastar a preclusão e viabilizar o deferimento do processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, porque o tratamento igualitário em situações idênticas robustece a confiança e a credibilidade na atuação da jurisdição. O pleito anterior foi indeferido por falta de prova da suposta fraude materializada em confusão patrimonial alegadamente existente entre as entidades ditas sucessora e sucedida. A falta de localização de ativos financeiros, o não encerramento formal e a suposta continuidade das atividades por meio da novel entidade, sem quitação do débito, expressam indícios justificadores da desconsideração da personalidade jurídica em consonância com a previsão do art. 50 do CC, literalmente: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019). O i. juiz, todavia, na decisão atacada, nada disse a respeito dos fatores agregados ao pleito anterior pelo agravante para renovar o pedido de desconsideração inversa a personalidade jurídica. O pronunciamento judicial revela omissão ao considerar a preclusão, sem se manifestar sobre os elementos de convicção inovadores trazidos pelo agravante, bem como ao afirmar a preexistência da associação apontada como sucessora da devedora primitiva sem atentar para o termo inicial do débito excutido, ressaltado na sentença exequenda. Na assertiva lançada na decisão de que o agravante não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da executada, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional, sem tecer consideração alguma sobre os argumentos articulados pelo agravante, o pronunciamento judicial arrostado carece de fundamentação, porque a par de considerar a questão probatória, nada disse sobre os argumentos articulados pelo agravante para apontar possíveis indícios de abuso da personalidade jurídica fraude em prejuízo dele como credor alegadamente verificável em suposta confusão patrimonial por ser ainda provada. A fundamentação genérica incabível em indeferimento de qualquer incidente de desconsideração de personalidade jurídica e a falta de apreciação de argumentos capazes de tornar insubsistente a negativa da instauração do mencionado incidente consistem em situações demonstradoras de o ato judicial padecer de falta de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, III e IV, do CPC. A consequência dessa constatação é a nulidade do pronunciamento judicial, nos termos do art. 11, caput, do CPC[4] e do art. 93, IX, da CF[5]. A propósito, menciono acórdão desta c. 1a Turma Cível em caso semelhante para realçar o entendimento ora expressado nesta decisão. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA FRUSTRADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO DE DEFLAGRAÇÃO DE INCIDENTE. DECISÃO. APREENSÃO DE INVIABILIDADE DE EXAME DO PLEITO AO FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR. INCIDENTE NÃO INSTAURADO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. QUALQUER FASE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CPC, ART. 134). REPRISAMENTO DA PRETENSÃO NA ETAPA EXECUTIVA. VIABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. QUESTÃO NÃO APRECIADA E SUSCITADA DE CONFORMIDADE COM O PROCEDIMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU RECURSAL DA QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo. 2. Inexiste óbice a que a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica seja renovada em sede de cumprimento de sentença, na hipótese de já haver sido formulado pleito similar no curso da fase cognitiva, ou mesmo na fase executiva, se, a par da previsão legal que autoriza a formulação do pedido em qualquer fase dos feitos cognitivo e executivo (CPC, art. 134) e da inexistência de pretérita deflagração do incidente correlato, nesse último cenário, sobreviera alteração da conjuntura fática hábil a alterar o fundamento do pleito, afigurando-se descabido cogitar-se de implemento de preclusão sobre a matéria, evento que somente se aperfeiçoaria se mantido o mesmo assento fático de eventual reclamo anteriormente resolvido. 3. A decisão que, assimilando a preclusão a recobrir a matéria ventilada, conquanto não explicitando tal apreensão, abstém-se do exame do pleito de deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a permanência da suspensão do executivo, incorrendo em omissão quanto à apreciação do reclamado, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição. 4. Omitindo-se quanto à apreciação da pretensão efetivamente formulada, tratando de questão que tinha como pressuposto lógico sua elucidação, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a ser apreciado, objetivamente, o pedido incidentalmente formulado no curso do cumprimento de sentença mediante o instrumento apropriado como forma de realização do devido processo legal e o desiderato etiológico da prestação jurisdicional (CPC, arts. 371 e 521). 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1242374, 07281207920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecida a nulidade da decisão agravada pela falta de fundamentação concreta em deliberação sobre o requerimento de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Associação da Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitacional dos Servidores Públicos do DF, para responsabilizá-la pela obrigação excutida devida pela Caixa de Assistência Médica e Benefícios dos Policiais Civis do DF, deve o processo retornar ao juízo de origem para nova apreciação do requerimento formulado pelo agravante como exequente, em respeito à competência do juízo da execução assegurada pelo art. 134, caput, do CPC[6], mediante decisão fundamentada com exame do atendimento aos requisitos legais para a instauração do incidente perseguido. Inviável aplicar a regra do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC[7], porque específica para a apelação em que se constata estar em condições de julgamento imediato do mérito. Diversa é a situação concreta, porque a discussão diz respeito à admissibilidade do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e não à apreciação do pedido. Considero demonstrada a relevância da argumentação e a probabilidade do direito e de provimento do recurso, para cassar a decisão agravada por falta de fundamentação, a fim de o juízo de origem realizar nova apreciação e deliberar sobre o requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com base na consideração dos argumentos e nos elementos de convicção apontados pelo agravante. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que detectada a presença deste se torna induvidosa a existência daquele. Ademais, o cumprimento de sentença está arquivado provisoriamente, de modo que o decurso do tempo prejudica a pretensão satisfativa do recorrente, em razão da possibilidade de vir a se consumar a prescrição. Dessa forma, verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal para anular a decisão agravada e determinar ao juízo de origem a apreciação do requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para anular a decisão agravada e determinar ao juízo de origem a prolação de outra decisão com a apreciação do requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado no processo autuado com o n. 0722030-18.2020.8.07.0001. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [5] Art. 93 (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [6] Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. [7] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...) § 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.